Tribunal: TJMT
Processo: 0001075-84.2012.8.11.0030
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001075-84.2012.8.11.0030
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. RECURSO DOS EMBARGANTES E DA EMBARGADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EMBARGANTE. CLÁUSULA PENAL DE 50%. MERCADO DE COMMODITIES AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE MANIFESTA. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL ORIGINÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelos embargantes e pela embargada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira, para reduzir a cláusula penal de 50% para 20% do valor da dívida, com fundamento no art. 413 do Código Civil.
2.1. Requerimentos do recurso dos embargantes: (i) reconhecimento do excesso de execução por ausência de amortização de sacas de milho alegadamente entregues à embargada e a terceiro depositário; (ii) incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) vedação à cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória; (iv) redução da multa moratória para 2%.
2.2. Requerimentos do recurso da embargada: (i) restabelecimento da cláusula penal no percentual de 50%, ao argumento de que reflete a praxe do mercado de commodities agrícolas e a racionalidade econômica do contrato; (ii) subsidiariamente, reconhecimento da sucumbência mínima dos embargantes, com imputação integral das custas processuais aos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que adquire insumos agrícolas para integração à atividade produtiva; (ii) verificar a possibilidade de cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória diante de inadimplemento total da obrigação; (iii) aferir a ocorrência de excesso de execução por alegado pagamento parcial não comprovado; (iv) analisar a excessividade da cláusula penal de 50% à luz da natureza e da finalidade do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O produtor rural que adquire insumos agrícolas para integração à atividade produtiva não se qualifica como destinatário final do produto, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional que autorize a aplicação da teoria finalista mitigada.
5. A cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória é vedada quando ambas incidem sobre o mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento total da obrigação, hipótese em que a cláusula penal compensatória absorve a finalidade sancionatória da multa moratória.
6. A alegação de pagamento parcial da obrigação exequenda impõe ao embargante o ônus de demonstrar, de forma concreta e documentada, a correlação entre as entregas realizadas e a obrigação específica objeto da execução, sendo insuficiente a apresentação de notas fiscais de circulação de mercadoria desacompanhadas de prova do vínculo com o título executado.
7. O pagamento, para produzir efeito liberatório, deve observar as condições de tempo, lugar e modo pactuadas entre as partes, de modo que a entrega de mercadoria a terceiro estranho à relação contratual, em localidade diversa da avençada e sem autorização prévia do credor, não configura adimplemento válido.
8. A cláusula penal de 50% estipulada em Cédula de Produto Rural Financeira vinculada ao mercado de commodities agrícolas de exportação não se revela manifestamente excessiva quando o percentual reflete a racionalidade econômica do segmento, o inadimplemento repercute sobre toda a cadeia produtiva e os devedores não demonstram onerosidade concreta e desmedida.
9. Não incide a majoração dos honorários recursais quando ambos os recursos são parcialmente providos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso dos embargantes parcialmente provido, apenas para afastar a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória. Recurso da embargada provido, para restabelecer a cláusula penal no percentual de 50%.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 408, 409, 412, 413 e 416; CPC, arts. 86, 373, 435 e 917, § 3o; CDC, arts. 2o e 29; Lei n. 8.929/1994, art. 4o-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.188.121/SC, REsp 1.447.247/SP, AREsp 2.310.215/SP, AgInt no AREsp 1.990.772/MS; TJMT, ApCiv 1000066-49.2025.8.11.0019, ApCiv 1000464-05.2021.8.11.0029.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001075-84.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (APELANTE), LUIS CARLOS BERTOLDO - CPF: 527.603.240-87 (APELANTE), ANA JOMARA DE REZENDE BERTOLDO - CPF: 987.265.361-53 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ANA JOMARA DE REZENDE BERTOLDO - CPF: 987.265.361-53 (APELADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERTOLDO - CPF: 527.603.240-87 (APELADO), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. RECURSO DOS EMBARGANTES E DA EMBARGADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS.
BIS IN IDEM
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EMBARGANTE. CLÁUSULA PENAL DE 50%. MERCADO DE COMMODITIES AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE MANIFESTA. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL ORIGINÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelos embargantes e pela embargada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira, para reduzir a cláusula penal de 50% para 20% do valor da dívida, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

2.1. Requerimentos do recurso dos embargantes:
(i)
reconhecimento do excesso de execução por ausência de amortização de sacas de milho alegadamente entregues à embargada e a terceiro depositário;
(ii)
incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica;
(iii)
vedação à cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória;
(iv)
redução da multa moratória para 2%.

2.2. Requerimentos do recurso da embargada:
(i)
restabelecimento da cláusula penal no percentual de 50%, ao argumento de que reflete a praxe do mercado de commodities agrícolas e a racionalidade econômica do contrato;
(ii)
subsidiariamente, reconhecimento da sucumbência mínima dos embargantes, com imputação integral das custas processuais aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que adquire insumos agrícolas para integração à atividade produtiva;
(ii)
verificar a possibilidade de cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória diante de inadimplemento total da obrigação;
(iii)
aferir a ocorrência de excesso de execução por alegado pagamento parcial não comprovado;
(iv)
analisar a excessividade da cláusula penal de 50% à luz da natureza e da finalidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O produtor rural que adquire insumos agrícolas para integração à atividade produtiva não se qualifica como destinatário final do produto, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional que autorize a aplicação da teoria finalista mitigada.

5. A cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória é vedada quando ambas incidem sobre o mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento total da obrigação, hipótese em que a cláusula penal compensatória absorve a finalidade sancionatória da multa moratória.

6. A alegação de pagamento parcial da obrigação exequenda impõe ao embargante o ônus de demonstrar, de forma concreta e documentada, a correlação entre as entregas realizadas e a obrigação específica objeto da execução, sendo insuficiente a apresentação de notas fiscais de circulação de mercadoria desacompanhadas de prova do vínculo com o título executado.

7. O pagamento, para produzir efeito liberatório, deve observar as condições de tempo, lugar e modo pactuadas entre as partes, de modo que a entrega de mercadoria a terceiro estranho à relação contratual, em localidade diversa da avençada e sem autorização prévia do credor, não configura adimplemento válido.

8. A cláusula penal de 50% estipulada em Cédula de Produto Rural Financeira vinculada ao mercado de commodities agrícolas de exportação não se revela manifestamente excessiva quando o percentual reflete a racionalidade econômica do segmento, o inadimplemento repercute sobre toda a cadeia produtiva e os devedores não demonstram onerosidade concreta e desmedida.

9. Não incide a majoração dos honorários recursais quando ambos os recursos são parcialmente providos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso dos embargantes parcialmente provido, apenas para afastar a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória. Recurso da embargada provido, para restabelecer a cláusula penal no percentual de 50%.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 304, 408, 409, 412, 413 e 416; CPC, arts. 86, 373, 435 e 917, § 3o; CDC, arts. 2o e 29; Lei n. 8.929/1994, art. 4o-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.188.121/SC, REsp 1.447.247/SP, AREsp 2.310.215/SP, AgInt no AREsp 1.990.772/MS; TJMT, ApCiv 1000066-49.2025.8.11.0019, ApCiv 1000464-05.2021.8.11.0029.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos pelos embargantes
Maurício Bertoldo Sandri, Luís Carlos Bertoldo e Ana Jomara de Rezende Bertoldo
e pela embargada
ADM do Brasil Ltda.
contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0001075-84.2012.8.11.0030, que julgou parcialmente procedentes os embargos para reduzir a cláusula penal ao percentual de 20% sobre o valor da dívida, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Na origem, a empresa embargada move a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000105-84.2012.8.11.0030, no qual pretende a satisfação do débito oriundo da
Cédula de Produto Rural Financeira (CPR) n. 1326P54611F
, emitida em 14/dezembro/2010, garantida por penhor agrícola sobre a produção de milho da Fazenda Terra Boa III, vinculada à aquisição de 40 toneladas de adubo.

Os embargantes opuseram os embargos à execução, no qual alegaram que o inadimplemento decorreu de perda de produtividade causada por vício redibitório do insumo fornecido pela embargada, matéria discutida na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n. 0003872-22.2011.8.11.0045.

Defenderam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula penal fixada em 50% do valor da obrigação e a redução da multa moratória para 2%. Alegaram, ainda, excesso de execução, sob o argumento de ausência de amortização da entrega de 1.026 sacas de milho diretamente à exequente e de outras 4.000 sacas depositadas na empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda., o que totalizaria 5.026 sacas não abatidas do débito.

Em contestação, a embargada suscitou decadência quanto à alegação de vício redibitório e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que o produtor rural não se enquadra como destinatário final do insumo agrícola.

Sustentou a validade dos encargos contratuais e afirmou que a entrega de 1.026 sacas de milho se refere a contrato distinto de compra e venda futura firmado em 26/janeiro/2011, não ao pagamento da CPR executada. Quanto às 4.000 sacas depositadas na empresa
Sipal
, alegou descumprimento das condições de entrega previstas na cédula e violação da garantia pignoratícia (id. 242986193 – pág. 51).

A decisão saneadora afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista, por considerar que os insumos foram adquiridos para integração à atividade produtiva rural (id. 242986199 – pág. 10).

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, ao reputar excessiva a cláusula penal fixada em 50% do valor da dívida e a reduziu equitativamente para 20%, com fundamento no art. 413 do Código Civil e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. O juízo reconheceu a legalidade da cumulação da sanção com a multa moratória, por possuírem fundamentos distintos, e manteve a multa moratória de 10%, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeitou o alegado excesso de execução, ao concluir que não houve comprovação de que a entrega de 1.026 sacas se vinculava à CPR executada e que as 4.000 sacas depositadas na empresa
Sipal
não foram entregues nas condições contratuais. Fixou sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, cabendo aos embargantes 40% e à embargada 60% (id. 242986654).

Nas razões recursais, os embargantes defendem que a entrega de 1.026 sacas de milho deve ser considerada para amortização do débito, ao argumento de que o contrato de venda futura firmado posteriormente apenas fixou o preço do produto destinado ao cumprimento da CPR.

Sustentam, ainda, que as 4.000 sacas de milho permanecem retidas na empresa Sipal em razão da recusa da embargada em promover a baixa do penhor agrícola. Reiteram a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com redução da multa moratória para 2%, e defendem a impossibilidade de cumulação entre multa moratória e cláusula penal (id. 242986656).

Por sua vez,
ADM do Brasil Ltda.
sustenta que a cláusula penal de 50% possui natureza indenizatória e reflete a prática do mercado de commodities agrícolas. Afirma que a redução promovida pela sentença gera enriquecimento indevido dos produtores.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sucumbência mínima dos embargantes, com imputação integral das custas processuais aos executados (id. 242986665).

Em contrarrazões, ambas as partes defendem a manutenção da sentença nos pontos que lhes favorecem (ids. 242986668 e 242986669).

Nesta instância, verificou-se que o indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu apenas na sentença, sem prévia intimação para recolhimento das custas iniciais. Diante disso, foi oportunizada a regularização da situação processual, providência posteriormente cumprida (id. 326649385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia instaurada nestes autos tem origem em embargos à execução opostos por
Luis Carlos Bertoldo
,
Maurício Bertoldo Sandri
e
Ana Jomara de Rezende
em face de
ADM do Brasil Ltda.
, no bojo de execução fundada em Cédula de Produto Rural financeira, por meio da qual se exigiu o cumprimento de obrigação decorrente de operação envolvendo a entrega de produto agrícola.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para reduzir a cláusula penal contratual de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da dívida, nos termos do art. 413 do Código Civil. Por outro lado, o juízo singular afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e rejeitou as alegações de amortização do débito, mantendo a execução quanto aos demais aspectos.

Inconformadas, as partes interpõem recurso de apelação.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Os embargantes insistem na incidência do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico subjacente, sob o argumento de que se encontrariam na condição de destinatários finais dos insumos agrícolas adquiridos da embargada.

O inconformismo não merece acolhimento.

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final. A construção normativa parte da premissa de proteção do sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

A partir dessa conceituação legal, a doutrina e a jurisprudência consolidaram a teoria finalista, segundo a qual apenas se qualifica como consumidor quem retira o bem ou o serviço da cadeia produtiva, sem incorporá-lo a atividade econômica subsequente.

Com o amadurecimento do sistema protetivo, admitiu-se a mitigação desse critério em hipóteses excepcionais, o que deu origem à teoria finalista mitigada ou aprofundada, fundada no conceito de consumidor por equiparação, com apoio no art. 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, destaco a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“(...) A corrente finalista ou subjetivista, a seu turno, interpreta de maneira restritiva a expressão destinatário final. Só merece a tutela do CDC aquele que é vulnerável. Entende ser imprescindível à conceituação de consumidor que a destinação final seja entendida como econômica, isto é, que a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou jurídica, e não objetive o desenvolvimento de outra atividade negocial.

Não se admite, destarte, que o consumo se faça com vistas à incrementação de atividade profissional lucrativa, e isto, ressalte-se, quer se destine o bem ou serviço à revenda ou à integração do processo de transformação
, beneficiamento ou montagem de outros bens ou serviços, quer simplesmente passe a compor o ativo fixo do estabelecimento empresarial. Consumidor, em síntese, é aquele que põe fim a um processo econômico. (...)”
(Programa de direito do consumidor. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 68).

À luz dessa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que o produtor rural que adquire insumos para o desenvolvimento de sua atividade produtiva não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor:

“(...) Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não incide quando o produto ou serviço é adquirido para o desenvolvimento de atividade econômica, pois, nessa situação, não se caracteriza a figura do destinatário final na relação de consumo, segundo a teoria finalista (ou subjetiva). (...)”
(STJ, REsp n. 2.188.121/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/03/2026).

Nessa mesma perspectiva, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre produtor rural e fornecedora de insumos agrícolas, porquanto aquele não se configura como destinatário final do produto (TJMT, ApCiv 1000066-49.2025.8.11.0019, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2025).

No caso dos autos, os embargantes são produtores rurais que firmaram a Cédula de Produto Rural Financeira n. 1326P54611F, em 14/dezembro/2010, como contrapartida à aquisição de 40 toneladas de adubo (especificação 20-00-20), insumo empregado diretamente na atividade produtiva de cultivo de milho na Fazenda Terra Boa III.

Evidente, portanto, que a aquisição dos insumos agrícolas não se destinou ao consumo final, mas integrou o processo produtivo da lavoura, cujo produto seria posteriormente comercializado no mercado de
commodities
.

Ademais, a decisão saneadora já havia indeferido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adotando a Teoria Finalista, por considerar que os produtores rurais utilizaram os insumos como parte da cadeia produtiva, não se enquadrando na condição de destinatários finais (id. 242986199).

Tampouco foi demonstrada qualquer forma de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional que autorizasse a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, pois os embargantes operam atividade de relevantes fins econômicos, firmando contratos especiais no mercado de
commodities
com a expertise necessária para esse segmento negocial.

Assim, permanece hígido o afastamento da legislação consumerista, com a incidência, na espécie, das normas da Lei n. 8.929/1994, que disciplina a Cédula de Produto Rural, além das disposições pertinentes do Código Civil.

MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL

Os embargantes almejam a vedação à cumulação da multa moratória com a cláusula penal, por alegado
bis in idem.
Sustentam, ainda, a redução da multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento), com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula VIII da Cédula de Produto Rural Financeira n. 1326P54611F estipula três espécies de encargos por inadimplemento:

“(...)VIII- ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO

a)
JUROS MORATÓRIOS
: Com o vencimento, incidirão sobre o valor apurado na forma das cláusulas acima juros moratórios 12% (doze por cento) ao ano.

b)
MULTA MORATÓRIA
: Com o vencimento, pagarei(emos), ainda, multa moratória de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total da dívida, considerando-se todos os encargos (juros moratórios e cláusula penal).

C)
CLÁUSULA PENAL
: Para a eventual incidência do artigo 627 do Código de Processo Civil, fica prefixada a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre o valor do débito, considerando-se os juros moratórios e multa moratória, que poderá ser cobrada através da Ação de Execução, acrescida dos encargos da mora para a composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes, derivados do inadimplemento. (...)”
(
sic,
id. 67722745 – pág. 18 – PJe 1o Grau n. 0000105-84.2012.8.11.0030).

Assiste razão aos embargantes quanto à impossibilidade de cumulação.

O art. 409 do Código Civil dispõe que a cláusula penal pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à inexecução de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. A partir dessa tripartição, a doutrina classifica a cláusula penal em duas espécies: a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória.

A cláusula penal compensatória é estipulada para a hipótese de inadimplemento total da obrigação ou de descumprimento de cláusula determinante. Ou seja, possui natureza substitutiva, pois opera como prefixação das perdas e danos decorrentes da inexecução, dispensando o credor de comprovar o prejuízo efetivo. Quando incide, o credor pode optar entre a execução da obrigação principal e a exigência da penalidade, salvo se o contrato autorizar a cumulação (CC, art. 416).

A cláusula penal moratória, por sua vez, destina-se a punir o atraso ou o cumprimento defeituoso da obrigação, funcionando como sanção pelo retardamento. Nessa modalidade, o devedor moroso paga um
plus
pelo retardamento, sendo lícita a cobrança simultânea da prestação principal e da penalidade, porquanto a obrigação ainda se mantém útil ao credor.

Embora seja lícita a previsão simultânea de ambas em um mesmo contrato – uma para o inadimplemento total e outra para o simples atraso –, a sua cobrança cumulativa é vedada pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, diante do descumprimento integral da obrigação, não há que se falar em simples mora a justificar a incidência da multa moratória, mas tão somente da multa compensatória, que absorve as consequências do inadimplemento.

Na mesma direção da compreensão doutrinária é o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a cumulação de multa moratória com multa compensatória apenas quando os fatos geradores são distintos. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.310.215/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025).

“(...) A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória, sendo indispensável, no entanto, que ambas estejam previstas no contrato e que tenham fatos geradores distintos. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.990.772/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/11/2022).

No caso vertente, a multa moratória da alínea
“b”
se destina a sancionar o simples atraso no pagamento.

Em contrapartida, a penalidade prevista na alínea
“c”
da cláusula VIII, apesar de denominada genericamente
“cláusula penal”
, ostenta inequívoca natureza compensatória, porquanto estipulada para a composição das perdas e danos derivados do inadimplemento, com a finalidade de prefixar a indenização devida ao credor pelo descumprimento contratual.

Assim, tendo em vista que há nos autos um único fato gerador – o inadimplemento total da obrigação de entrega do milho – inviável a cobrança concomitante das duas espécies sancionatórias (moratória e compensatória), sob pena de
bis in idem.

Deve prevalecer, portanto, a cláusula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento), que, por sua amplitude, absorve a finalidade sancionatória da multa moratória, cuja incidência fica afastada.

Por outro lado, não assiste razão aos embargantes quanto ao pedido de redução da multa moratória para 2% (dois por cento).

A pretensão tem como fundamento exclusivo o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação, além de já ter sido afastada, torna-se despicienda em razão da própria exclusão da multa moratória do cálculo, decorrente do reconhecimento da impossibilidade de cumulação.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Os embargantes alegam excesso de execução em razão da falta de amortização de dois montantes supostamente entregues:
(i)
1.026 sacas de milho de 60 kg remetidas diretamente à
ADM do Brasil
; e
(ii)
4.000 sacas de milho de 60 kg depositadas na empresa
Sipal Indústria e Comércio Ltda
, em Diamantino.

Sustentam que esses valores, correspondentes a R$ 65.338,00 à época da distribuição, deveriam ter sido abatidos do débito exequendo.

O pedido não comporta acolhimento.

O ordenamento processual civil brasileiro distribui o ônus da prova segundo a natureza do fato alegado: àquele que afirma um fato constitutivo de seu direito cabe demonstrá-lo; àquele que opõe fato impeditivo, modificativo ou extintivo incumbe a respectiva comprovação (CPC, art. 373).

No âmbito da execução, essa lógica assume contornos ainda mais nítidos, pois a pretensão executiva se funda em título que goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, ao exequente basta a apresentação do título executivo válido e a afirmação do inadimplemento, circunstância suficiente para legitimar a instauração da atividade executiva.

Nessa perspectiva, a parte que alega o adimplemento – total ou parcial – da obrigação exequenda deve demonstrar, de forma idônea e concreta, a satisfação do débito.

A doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues é categórica ao assentar que:

“(...) Tanto nos embargos do executado quanto na impugnação ao cumprimento de sentença, o ônus da prova é sempre do impugnante/embargante, independentemente da matéria por ele arguida, porque, se assim não fosse, seria letra morta a regra da eficácia abstrata do título executivo, prevista no art. 784, § 1.o, do CPC. (...)”
(
Manual de Execução Civil
. 8. ed. Indaiatuba: Editora Foco, 2024, p. 199).

Nessa esteira, o art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de declarar, já na petição inicial, o valor que entende correto, instruindo-a com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Esse requisito traduz a operacionalização do ônus probatório na sede dos embargos, na medida em que transfere ao devedor o encargo de individualizar, com precisão, o montante impugnado e as razões da divergência.

Não basta, portanto, a alegação genérica de que determinados valores foram entregues ao credor ou a terceiros por ele indicados. Para que o pagamento parcial produza efeito liberatório, é indispensável que o embargante demonstre, de forma concreta e documentada, a correlação entre as entregas realizadas e a obrigação específica objeto da execução, o que pressupõe a apresentação de recibos, notas fiscais, comprovantes de depósito ou qualquer outro elemento idôneo a vincular a prestação ao débito exequendo.

No caso em exame, os embargantes se limitaram a afirmar a remessa de 1.026 sacas de milho à ADM do Brasil e o depósito de 4.000 sacas na empresa
Sipal Indústria e Comércio Ltda
., sem carrear aos autos qualquer documento comprobatório dessas operações.

Convém mencionar que a petição inicial dos embargos foi instruída somente com documento pessoal e procuração, peças que, por sua natureza, nada demonstram acerca do alegado adimplemento parcial.

Durante a tramitação do feito, o juízo singular prolatou decisão saneadora que, ao fixar como ponto controvertido o pagamento parcial da obrigação pelos embargantes, intimou as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especificassem as provas que pretendiam produzir, esclarecendo sua necessidade e adequação (id. 242986199 – pág. 11).

Não obstante, os embargantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos, operando-se a preclusão da faculdade probatória (id. 242986652).

Somente com a interposição do recurso de apelação é que os embargantes apresentaram extratos de notas fiscais, com a pretensão de comprovar o adimplemento do débito.

Contudo, a juntada extemporânea de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 435 do Código de Processo Civil – documento novo, cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso –, circunstâncias que os embargantes sequer alegaram, quanto menos demonstraram.

Ainda que se superasse o óbice procedimental, a análise do conteúdo dos documentos não conduz a conclusão diversa.

Quanto às 1.026 sacas de milho, os embargantes extraem a suposta prova de entrega das Notas Fiscais n. 257 e 258, emitidas em agosto de 2011, relativas ao envio de 59.953 kg de milho em grão à ADM do Brasil.

Ocorre que as notas fiscais de saída constituem documentos de natureza essencialmente tributária, destinados ao registro da circulação de mercadorias perante o fisco, e não à comprovação de adimplemento de obrigação contratual específica.

A nota fiscal atesta que houve movimentação de mercadoria entre dois sujeitos, mas nada diz sobre a causa jurídica dessa movimentação, isto é, se em pagamento de CPR, de contrato de compra e venda futura, de operação de troca ou de qualquer outro negócio jurídico, de modo que a eficiência probatória do documento juntado é limitada à circulação física, insuficiente para comprovar a quitação parcial da obrigação executada.

A embargada, de seu lado, demonstrou a existência de relação jurídica autônoma, oriunda do Contrato de Compra e Venda Futura n. 1326P10015M, celebrado em 26/01/2011, afirmando que as sacas indicadas foram computadas como pagamento desse segundo negócio.

A CPR Financeira n. 1326P54611F e o Contrato de Compra e Venda Futura são instrumentos distintos, firmados em datas diversas (14/dezembro/2010 e 26/janeiro/2011), com objetos e obrigações próprios, não se confundindo pelo simples fato de envolverem as mesmas partes e a mesma
commodity
.

Além de as informações prestadas pela embargada oferecerem explicação plausível e documentada para a destinação das sacas, a narrativa não foi rebatida de forma específica e substancial pelos embargantes, prevalecendo, assim, a versão amparada em prova concreta.

Quanto às 4.000 sacas de milho depositadas na
Sipal
, os embargantes sustentam que remeteram o milho àquela empresa em razão de dificuldades operacionais no armazém da
ADM
– supostas filas extensas e classificação desfavorável do produto – e que o milho permanece retido na
Sipal
porque a embargada recusa-se a dar baixa no penhor agrícola.

O argumento igualmente não prospera, sobretudo porque a Cédula de Produto Rural Financeira n. 1326P54611F contém estipulação expressa sobre o local de pagamento, determinando que a obrigação deveria ser adimplida na praça da Unidade da
ADM
indicada no preâmbulo da CPR, mediante crédito em conta corrente da credora.

Nessa perspectiva, é preciso relembrar que o pagamento, para produzir efeito liberatório, deve observar as condições de tempo, lugar e modo pactuadas entre as partes, nos termos do art. 304 do Código Civil.

Assim, a entrega de mercadoria a empresa terceira (Sipal Indústria e Comércio Ltda), estranha à relação contratual, em localidade diversa da avençada e sem autorização prévia da credora, não preenche os requisitos do pagamento eficaz.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual acordo verbal para entrega em local distinto, os embargantes não trouxeram aos autos prova efetiva de que o milho foi depositado em favor da empresa embargada ou por sua conta e ordem.

A circunstância de a própria exequente ter mencionado na petição inicial da execução que o milho penhorado foi colhido e entregue na
Sipal
não equivale ao reconhecimento de pagamento, mas de narrativa fática que, longe de admitir a quitação, reforça a tese de que os devedores destinaram o produto dado em garantia pignoratícia para terceiro, conduta incompatível com o adimplemento regular da obrigação.

Para que o depósito perante a
Sipal
pudesse ser considerado pagamento válido, seria indispensável a demonstração, por documento hábil, como termo de depósito, contrato de armazenagem vinculado à CPR ou correspondência autorizativa da credora, de que a mercadoria ali depositada estava efetivamente à disposição da ADM, ônus do qual os embargantes não se desincumbiram.

Rejeito, assim, a alegação de excesso de execução.

CLÁUSULA PENAL

A embargada se insurge contra a redução equitativa da cláusula penal. Sustenta que o percentual pactuado reflete a praxe do mercado de commodities agrícolas de exportação, que a redução resultou em enriquecimento sem causa dos produtores inadimplentes e que inexiste demonstração de excessividade.

A pretensão merece acolhimento.

O juízo singular preservou o percentual da multa moratória em 10% e, em outra vertente, promoveu a redução da cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da dívida, com fundamento no art. 413 do Código Civil:

“(...) em relação à clausula penal, este Juízo entende que a fixação em 50 % (cinquenta por cento) do valor da dívida se mostra excessivo e desarrazoado, mormente pela ausência de qualquer demonstrativo pelo embargado/exequente de que o prejuízo decorrente do inadimplemento da obrigação resultou em quantias próximas ao valor fixado.

Apesar de o negócio jurídico firmado entre as partes se tratar de ‘commodities’ em que é relevante dissuadir a inadimplência do produtor por se tratar de produtos que normalmente são exportados e balizados por contratos internacionais, a fixação de cláusula penal em 50 % (cinquenta por cento) da dívida sem qualquer correlação aproximada com os prejuízos advindos da falta de entrega do produto, desvirtua a natureza do instituto e, assim, gera enriquecimento sem causa pelo credor, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Assim, com o intuito de evitar a sua abusividade, nos termos do art. 413 do Código Civil, este Juízo entende como razoável a sua redução equitativa para o montante correspondente a 20 % (vinte por cento) do valor da dívida. (...)”
(
sic,
id. 242986654).

O art. 408 do Código Civil estabelece que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. O art. 412 do mesmo diploma fixa o limite máximo da cominação, ao dispor que o valor da penalidade não pode exceder o da obrigação principal.

O art. 413, por sua vez, introduz mecanismo de controle judicial destinado a preservar a proporcionalidade econômica da penalidade contratual, ao impor ao magistrado o poder-dever de reduzir equitativamente a penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da cláusula penal for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

A doutrina converge no reconhecimento de que o art. 413 do Código Civil possui natureza de norma de ordem pública (
jus cogens
), circunstância que autoriza sua aplicação inclusive
ex officio
, desde que fundada em juízo de ponderação acerca das circunstâncias concretas que envolvem a relação contratual.

Conforme a lição de Judith Martins-Costa:

“(...) A determinação da lei no sentido de ser considerada, para a redução da cláusula penal, ‘a natureza e a finalidade do negócio’, afasta, assim, a adoção de critérios fixos e idênticos para todas as espécies e modalidades de cláusula penal, dirigindo o intérprete, à busca da racionalidade econômica do negócio; à identificação das estratégias das partes, incluindo elementos não-econômicos; à consideração ao que é habitual no segmento econômico em que situado o contrato bem como à natureza e às características do contrato (por exemplo, se formado por adesão ou após processo negociatório, se pactuado entre contraentes situados num patamar de relativa igualdade ou se há manifesta assimetria contratual) etc. Em suma: a excessividade manifesta há de ser apurada de forma relacional à natureza do negócio à finalidade do negócio. Isto significa dizer que não haverá um ‘metro fixo’ para medir a excessividade. O juízo é de ponderação, e não de mera subsunção, atendendo-se às ‘circunstâncias do caso’. É preciso, ainda, a atenção aos critérios a serem adotados para a revisão. (...)”
(Comentários ao Novo Código Civil: Do Inadimplemento das Obrigações. Vol. V, Tomo II (arts. 389 a 420). 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 701).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.447.247/SP, ressaltou que o controle judicial da cláusula penal não se submete a parâmetros rígidos ou abstratos, mas exige apreciação das circunstâncias específicas da relação contratual, como a finalidade perseguida pelos contratantes, a gravidade do inadimplemento, o grau de culpa do devedor, as vantagens que este extrai da inexecução da obrigação, o interesse do credor na prestação, a situação econômica das partes, a natureza do contrato e as condições que cercaram sua celebração.

A ementa do julgado condensou as seguintes teses:

“(...) Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.

8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. (...)”
(STJ, REsp n. 1.447.247/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018).

Portanto, a redução judicial da cláusula penal não constitui mecanismo automático de reequilíbrio contratual, tampouco instrumento de revisão ampla da vontade das partes.

A intervenção judicial somente se legitima quando evidenciado descompasso relevante entre a penalidade estipulada e a realidade econômica do contrato, com projeção de vantagem manifestamente desmedida ao credor.

Fora dessa hipótese excepcional, prevalece a força obrigatória do pacto regularmente celebrado, expressão direta da autonomia privada e da segurança jurídica das relações negociais.

No caso dos autos, a análise criteriosa dessas circunstâncias conduz à conclusão de que a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) não se mostra manifestamente excessiva.

O título executivo tem valor original de R$ 116.541,60, com vencimento em 30/julho/2011, e a cláusula penal incide sobre o montante efetivamente inadimplido, sem ultrapassar o limite legal previsto no art. 412 do Código Civil.

Para além do aspecto formal, a natureza e a finalidade do negócio jurídico revelam que o percentual guarda correspondência com a racionalidade econômica subjacente ao contrato.

A Cédula de Produto Rural Financeira constitui título de crédito inserido no mercado de
commodities
agrícolas de exportação, segmento econômico em que os contratos possuem elevado grau de interdependência.

A
ADM do Brasil
, ao fornecer 40 toneladas de adubo a crédito, vinculou-se a compromissos com terceiros na cadeia de comercialização e exportação de grãos. O inadimplemento do produtor rural, nesse contexto, não afeta apenas o credor imediato, mas repercute sobre toda a cadeia produtiva, gerando prejuízos em cascata que podem alcançar contratos internacionais firmados com base na expectativa de recebimento do produto.

A cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) funciona, nesse cenário, como mecanismo legítimo de dissuasão do

inadimplemento e como prefixação razoável das perdas e danos em um mercado no qual a inexecução contratual gera consequências econômicas severas e de difícil mensuração posterior.

A estipulação também reflete a praxe negocial do setor, circunstância reconhecida pela própria sentença ao consignar que
“o negócio jurídico firmado entre as partes se tratar de commodities em que é relevante dissuadir a inadimplência do produtor por se tratar de produtos que normalmente são exportados e balizados por contratos internacionais”
(
sic
, id. 242986654).

É preciso recordar que os embargantes não adimpliram a obrigação no vencimento, não entregaram o milho no local e na forma avençados na CPR, desviaram a produção empenhada para empresa terceira e, como demonstrado, não comprovaram qualquer pagamento parcial válido que pudesse justificar a redução proporcional da penalidade, cenário que, longe de recomendar a atenuação da cláusula penal, reforça a legitimidade da penalidade originalmente pactuada.

Deve-se ponderar, ainda, que os embargantes em nenhum momento demonstraram que a cláusula penal lhes teria imposto onerosidade concreta e desmedida.

A redução judicial da cláusula penal em contratos dessa natureza, quando desacompanhada de demonstração concreta de desproporção econômica, desloca indevidamente para o credor o risco integral do inadimplemento, circunstância que compromete a função dissuasória e compensatória do instituto.

A excessividade a que alude o art. 413 do Código Civil deve ser
manifesta
, isto é, perceptível de forma inequívoca à luz da natureza e da finalidade do negócio, e não meramente presumida a partir do percentual em abstrato.

Os embargantes se limitaram a alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma documentada, em que medida o percentual de 50% (cinquenta por cento) destoaria da prática de mercado ou provocaria desequilíbrio patrimonial insustentável.

Não se pode desconsiderar, ademais, o perfil das partes contratantes, notadamente porque os embargantes são produtores rurais proprietários de imóvel rural (Fazenda Terra Boa III), que operam no mercado de
commodities
com a expertise necessária para celebrar contratos de elevada complexidade econômica.

Em outras palavras, não se trata de pequenos agricultores de subsistência, mas de agentes econômicos inseridos na cadeia produtiva do agronegócio, que firmaram o contrato padronizado do setor com plena ciência das condições pactuadas, inclusive da cláusula penal ora impugnada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a validade de cláusula penal em percentual de 50% quando configurado descumprimento integral da obrigação contratual:

“(...) A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000464-05.2021.8.11.0029, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2024).

Diante desse conjunto de elementos, não se identifica fundamento jurídico que justifique a redução da penalidade estipulada.

Destarte, acolho a pretensão da empresa embargada para restabelecer a cláusula penal no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito, conforme originalmente pactuado na Cédula de Produto Rural Financeira n. 1326P54611F.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Diante do resultado do julgamento – provimento parcial da apelação dos embargantes, limitado ao afastamento da cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória, e provimento da apelação da embargada para restabelecimento da cláusula penal em 50% (cinquenta por cento) –, verifica-se que os embargantes decaíram na maior parte de suas pretensões, ao passo que a embargada logrou êxito integral em seu recurso.

Nesse contexto, mantém-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, porém com redistribuição proporcional ao resultado final, atribuindo-se aos embargantes a responsabilidade por 80% (oitenta por cento) e à embargada por 20% (vinte por cento) das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, porquanto ambos os recursos foram parcialmente providos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO BERTOLDO SANDRI
,
LUÍS CARLOS BERTOLDO
e
ANA JOMARA DE REZENDE BERTOLDO
, tão somente para afastar a cumulação da multa moratória de 10% (dez por cento) com a cláusula penal compensatória, devendo incidir somente a cláusula penal sobre o débito inadimplido.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, para restabelecer a cláusula penal no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito, conforme originalmente pactuado na Cédula de Produto Rural Financeira n. 1326P54611F.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno os embargantes em 80% (oitenta por cento) e a embargada em 20% (vinte por cento) das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026